Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-95.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-95.2025.8.05.0258*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: EGESSIVALDA CORDEIRO LIMA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO CONSTITUCIONAL. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, impondo ao julgador o exame do conjunto probatório, nos termos do art. 345 do CPC e do princípio da indisponibilidade do interesse público.

No caso, a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito mediante parecer jurídico e portaria administrativa que reconhecem e implementam a progressão funcional, gerando efeitos remuneratórios.

A supressão da diferença remuneratória de 10% viola o princípio da legalidade e a vinculação da Administração aos seus próprios atos.

O direito pleiteado não configura criação de vantagem indevida, mas efetivação de direito previamente reconhecido pela Administração.

A Emenda Constitucional nº 120/2022 assegura piso mínimo de dois salários mínimos aos agentes comunitários de saúde, sendo devida a diferença salarial quando comprovado pagamento inferior.

A ausência de prova de quitação integral impõe a manutenção da condenação quanto às diferenças salariais.

A imposição de multa cominatória e prazo exíguo para implementação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública se mostra inadequada, diante da necessidade de observância de trâmites administrativos e orçamentários.

O cumprimento das obrigações pecuniárias deve observar o regime jurídico próprio da Fazenda Pública, inclusive o sistema de requisição de pagamento.

A interposição de recurso pelo ente público não configura litigância de má-fé, ausente conduta dolosa.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8000018-95.2025.8.05.0258
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e,
como

Apelad
a
- EGESSIVALDA CORDEIRO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5